Tribunal: TJDFT
Processo: 0713699-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PENA RESTRITIVA DE DIREITO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. CONCESSÃO DE INDULTO. DECRETO 11.846/2023. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS APÓS A DATA DA CONCESSÃO DA BENESSE. POSSIBILIDADE. VALORES AINDA DISPONÍVEIS AO JUÍZO.
1. A sentença que concede indulto tem natureza declaratória, cujos efeitos retroagem à data da publicação do decreto concessivo, eis que apenas se reconhece ao apenado a aplicabilidade de um direito já estabelecido pelo Decreto Presidencial.
2. A prestação pecuniária possui natureza indenizatória, destinando-se a reparar o dano causado pelo crime, devendo ser restituída ao agravante se recolhida após a extinção da pena.
3. No caso dos autos, extinta a punibilidade da pena pela concessão do indulto pleno previsto no Decreto Presidencial no 11.846/2023, impõe-se a restituição das prestações pecuniárias pagas após a publicação do decreto, desde que os valores não tenham sido repassados à instituição conveniada da Vara
4. Recurso conhecido e provido.